Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AFASTADO O SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado, uma vez que não constatado que o caso se subsuma às hipóteses legais de cabimento. Tratando-se de adolescente vítima, é suficiente a preservação de sua identidade.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Os relatos da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, além de serem corroboradas pelas demais narrativas constantes dos autos.
4. No delito de lesões corporais, por deixar vestígios, é necessária a realização de prova pericial, a fim de constatar a materialidade, mormente quando existentes os vestígios e plenamente possível a sua realização.
5. Em que pese a ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito seja impeditivo para a condenação do acusado quanto ao crime de lesão corporal, a hipótese em tela não é de absolvição, mas de desclassificação para a conduta tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (contravenção penal de vias de fato), pois comprovado nos autos que o réu ofendeu a integridade corporal da ofendida.
6. Tendo em vista que a conduta social do réu leva em consideração o seu aspecto comportamental, inclusive, no ambiente familiar, e que, segundo as provas orais, ele é agressivo com as irmãs, ora mulheres, o que gera intranquilidade dentro do lar, deve ser mantida a valoração negativa desta circunstância judicial.
7. As circunstâncias do ilícito, no presente caso, extrapolaram a normalidade do tipo, haja vista a humilhação e o constrangimento sofridos pela vítima (menor de idade), xingada e agredida em via pública e na presença de outras pessoas, arrastada pelos cabelos por pelo menos uma quadra até a sua casa.
8. A circunstâncias judicial do “comportamento da vítima”, deve ser entendida como favorável ao réu, seu irmão, haja vista que, em primeiro lugar, ela usou para sair na rua uma camisa/blusa que não lhe pertencia, tratando-se de presente trocado entre o acusado e sua namorada e, em segundo lugar, o réu lhe pediu inicialmente para tirá-la, por várias vezes, no que não foi atendido, mesmo a vítima podendo subir no apartamento da família para trocar a veste, de modo que o réu, irresignado, realizou os atos de agressividade relatados nos autos, o que, embora injustificável, deve-se entender que o comportamento da irmã contribuiu para a eclosão do evento.
9. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)” (AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).
10. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
11. Recurso provido.